Tribunal: TJBA
Processo: 8024277-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024277-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADOS: NEUMA SANTOS NUNES e outros (4)

Advogado(s)
:
LUANA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIANTES AMBULANTES. REMOÇÃO DE BARRACAS EM LOGRADOURO PÚBLICO. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jacobina, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8000348-67.2025.8.05.0137, que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos de notificação administrativa e impediu a remoção das barracas dos Agravados, até o julgamento final da demanda, fundada em alegações de ocupação consolidada e ausência de processo administrativo prévio.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a nulidade do
decisum,
por suposta ausência de intimação válida do Município; definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em favor dos
Recorridos
; e avaliar a legalidade do ato administrativo municipal que determinou a remoção das barracas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do
Ente Público,
realizada por meio eletrônico, no portal do PJe, é válida, nos termos do art. 246, § 2º, do CPC e da Resolução CNJ nº 234/2016, sendo ônus da Administração manter seu cadastro atualizado, não se configurando nulidade por ausência de intimação.

4. A probabilidade do direito dos
Autores
está evidenciada por elementos que indicam exercício consolidado de atividade comercial no local e possível descumprimento das cláusulas do TAC firmado em ação anterior, especialmente quanto à exigência de processo administrativo individualizado.

5. O perigo de dano é manifesto diante do risco de retirada abrupta das barracas, com prejuízo à subsistência de famílias que dependem da atividade econômica, configurando situação de difícil reparação.

6. A atuação da Administração Pública deve observar os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos, mesmo nos casos de permissões precárias, sendo legítima a atuação judicial que visa garantir tais direitos fundamentais.

7. A intervenção judicial não representa ingerência indevida no poder de polícia do Município, mas controle de legalidade da atuação administrativa, especialmente quando há indícios de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8024277-55.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
, sendo Agravad
os
NEUMA SANTOS NUNES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIM
ENTO
ao recurso.